Tribunal: STF
Processo: HC 96555
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. 
   SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. 
   PEDIDO JULGADO PREJUDICADO.
A superveniência de sentença 
   condenatória que constitui novo título prisional prejudica o 
   habeas corpus que ataca unicamente o indeferimento de pedido de 
   liberdade provisória formulado pelo paciente, que havia sido 
   preso em flagrante.
Habeas corpus julgado prejudicado.